Tribunal: STF
Processo: ARE 1421878
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. QUINTOS INCORPORADOS. BASE DE CÁLCULO. OFENSA À COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.



    1. Trata-se de Apelação interposta contra sentença que, nos autos dos Embargos à Execução, com fulcro no artigo 269, I, do CPC/73, declarou extinta a execução embargada.



    2. A controvérsia dos autos reside na aferição do parâmetro a ser observado para a correção dos valores pagos a título de “quintos” incorporados pelos Exequentes.



    3. In casu, trata-se de execução de sentença que condenou a Escola Técnica Federal de Campos, atualmente denominada Instituto Federal Fluminense (IFF), a se abster de reduzir os proventos dos autores com fulcro na Lei n. 8.168/91, mantendo-se o valor dos “quintos” incorporados por eles em conformidade com a Portaria MEC n. 474/87.



    4. Os Autores promoveram a execução da obrigação de fazer, requerendo que os “quintos” incorporados sejam corrigidos segundo os critérios previstos na Portaria MEC nº 474/87, com observância da remuneração do Professor Titular da Carreira do Magistério Superior, em regime de dedicação exclusiva com Doutorado, bem como que sejam pagas todas as diferenças mensais. O Embargante alega que os valores já incorporados não se submeteriam às alterações das tabelas da remuneração do cargo, mas seriam submetidos aos índices das revisões gerais dos servidores públicos federais e, em função disso, não haveria alteração a ser efetuada nas parcelas incorporadas que vêm sendo pagas aos Exequentes/Embargados.



    5.Transitada em julgado a sentença exequenda, em respeito à coisa julgada, mesma torna-se imutável, ficando o Magistrado competente pela execução do julgado impedido de utilizar critérios diferentes daqueles determinados no título executivo. (TRF2ª Região, Primeira Turma Especializada, AC – 424766, Relator: Desembargador Federal Abel Gomes, DJU 29/09/2009).



    6. No caso, verifica-se, claramente, ser descabida a pretensão dos Recorrentes, visto que extrapola o comando do título executivo, na medida em que o decisum exequendo apenas declarou que os quintos incorporados na forma prevista na Portaria do MEC nº 474/87 não poderiam ser subtraídos dos proventos dos Autores, ou seja, apenas foi assegurada a irredutibilidade dos valores que os servidores já vinham recebendo. Nessa perspectiva, resta claro que o título judicial não se pronunciou acerca das atualizações das parcelas incorporadas, não lhes sendo garantido que o reajuste de tais valores seria atrelado à remuneração do cargo de professores titulares do IFF.



    7. É pacífica a orientação de que as Funções Comissionadas transformadas em Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada - VPNI, após a vigência da Lei 9.527/1997, estão sujeitas exclusivamente à atualização decorrente da revisão geral da remuneração dos servidores públicos federais.



    8. Considerando que os Exequentes, na execução ora embargada, pretendem receber diferenças decorrentes de valores vinculados à remuneração de Professor Titular do Magistério Superior em regime de dedicação exclusiva com Doutorado, o que destoa do critério acima exposto, impõe-se a extinção da execução, devendo ser mantida a sentença ora recorrida.



    9. Apelação dos Embargados conhecida e desprovida. Sentença mantida.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de fevereiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente